Tribunal: TJDFT
Processo: 0715809-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715809-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CARPE DIEM AGRAVADO: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Carpe Diem, contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., em recuperação judicial, ora agravada, processo n. 0710652-76.2022.8.07.0007, afirmou não ser possível penhora sobre bem gravado e deferiu tão somente a penhora sobre bens aquisitivos sobre o imóvel , nos seguintes termos (ID 187960033 dos autos da origem): (...) Quanto ao pedido de penhora do imóvel, cuja certidão de ônus encontra-se acostada ao ID 187785137, observo que está gravado com alienação fiduciária. A jurisprudência consolidada deste Tribunal entende que não é possível a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário nos termos do art. 1.361 do Código Civil, mas tão somente sobre os direitos que o devedor detém sobre a coisa. Sendo assim, nesta hipótese, a penhora não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos identificáveis e avaliáveis que derivam da relação obrigacional firmada entre as partes (ALVIM, Angélica A. Comentários ao código de processo civil [livro eletrônico]. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017). Desse modo, DEFIRO a penhora sobre os DIREITOS AQUISITIVOS da parte executada sobre o imóvel cuja certidão de ônus encontra-se acostada ao ID 187785137. Com fundamento na disposição inserta no art. 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos direitos aquisitivos sobre aquele bem. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel penhorado. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Diante disso, ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (ar. 844 do CPC), comprovando a averbação com juntada da matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do termo. Em razões recursais (ID 58188967), narra a parte agravante se tratar, na origem, de execução de título extrajudicial por débitos condominiais. Aponta que após diversas diligências em busca de bens em nome do devedor pugnou pela penhora do imóvel sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária; contudo o juízo de origem deferiu apenas a constrição sobre direitos aquisitivos titularizados pelo devedor fiduciante. Diz que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que é possível penhora do imóvel sobre que recaem débitos condominiais, ainda que esteja ele gravado por alienação fiduciária. Sustenta que a taxa condominial tem natureza propter rem, caso em que o direito do condomínio sobrepõe ao interesse do credor fiduciário. Defende que é possível a penhora do imóvel gravado com alienação fiduciária, bastando, a intimação do credor para que possa se manifestar e até mesmo realizar o pagamento do débito. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal ou ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) Seja concedida a tutela de urgência para determinar que o Juízo singular realize a penhora do imóvel objeto dos autos; b) no mérito requer que o presente recurso seja recebido e conhecido para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 58188968). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Trata-se de ação de Título Executivo Extrajudicial decorrente de despesas condominiais. Em juízo de prelibação não vislumbro a probabilidade do direito, pois não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Em consulta ao processo de execução (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga), o imóvel objeto do recurso (Loja n. 1, vaga de garagem n. 39e, lotes ns. 26,27,28,29,30 e 31, quadra QI 12 .setor industrial Taguatinga, matrícula no 338474) está gravado com alienação fiduciária em garantia em favor da Caixa Econômica Federal (ID 187785137 dos autos principais). O imóvel foi avaliado em R$313.750,00. A alienação fiduciária de coisa imóvel está regrada na Lei n. 9.514/1997: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. (...) Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. (...) Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Esclareça-se que o imóvel gravado pela alienação fiduciária não pertence ao devedor fiduciante, mas sim ao credor fiduciário (no caso, a Caixa Econômica Federal), que possui a propriedade resolúvel do bem. Disso se conclui que não pode um bem, pertencente a patrimônio de terceiro (credor fiduciário), ser penhorado para satisfação de crédito do devedor fiduciante, que possui apenas uma mera expectativa de direito aquisitivo sobre o imóvel gravado, perante outros credores. Desse modo, a argumentação do agravante para se penhorar o imóvel não encontra amparo. Contudo, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos oriundos da alienação fiduciária em garantia, nos termos do Código de Processo Civil, art. 835, inciso XII, pois o devedor fiduciante ostenta, por força de contrato, uma expectativa de direito de aquisição plena da propriedade imobiliária. Ademais, os valores já pagos ao credor fiduciário possuem expressão econômica passíveis de penhora pelos seus credores, que poderão, eventualmente, assumir a posição contratual do devedor e, com a quitação do contrato perante o credor fiduciário, adquirir finalmente a propriedade plena do bem imóvel, cabendo avaliação do credor acerca da vantagem disso. Nesse sentido, esta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. ART. 835, XII, CPC. VALOR DA EXPRESSÃO ECONÔMICA. AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de avaliação do imóvel em si, bem como para obstar qualquer espécie de expropriação sobre o imóvel, sob pena de violação ao direito de propriedade resolúvel. 2. Embora viável a penhora de direitos aquisitivos oriundos de contrato com garantia de alienação fiduciária, não é admissível a expropriação e alienação do bem afetado pela garantia, pois seu domínio resolúvel pertence ao credor fiduciário, fato este a obstar seja alienado em execução que lhe é estranha. 2.1. Esse entendimento é aplicável inclusive na hipótese de execução de débitos condominiais relativos ao próprio imóvel alienado fiduciariamente. 3. Precedente: "Ao prever que a responsabilidade pelas despesas condominiais é do devedor fiduciante, a norma estabelece, por consequência, que o seu patrimônio é que será usado para a satisfação do referido crédito, não incluindo, portanto, o imóvel alienado fiduciariamente, que integra o patrimônio do credor fiduciário. 10. Assim, não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário, admitindo-se, contudo, a penhora do direito real de aquisição derivado da alienação fiduciária, de acordo com os arts. 1.368-B, caput, do CC/2002, c/c o art. 835, XII, do CPC/2015 (...)" (STJ, REsp 2.036.289 / RS, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 18/4/2023). 4. O art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em face de sua expressão econômica. 4.1. Com vistas a apurar o valor da expressão econômica dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, subtrai-se o saldo devedor fiduciário do valor de mercado do imóvel. Assim, o resultado será passível de constrição. 4.2. Consta dos autos de origem que foi realizada, em 11/11/2023, a avaliação do valor integral do imóvel. Portanto, possível a avaliação do valor para fazer o cálculo do montante passível de constrição. 5. Conclui-se pela plausibilidade jurídica da tese recursal, pois o juízo agravado, embora tenha deferido apenas a penhora dos direitos aquisitivos, manteve a avaliação do imóvel para futura alienação. 5.1. Também está caracterizado o perigo na demora, consistente na necessidade de se obstar a prática de atos expropriatórios sobre o bem. 5.2. O recurso comporta parcial provimento para impedir a alienação do imóvel. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1843369, 07514653520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.g.n) No caso, já existe a penhora dos direitos aquisitivos sobre o referido imóvel, deferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, no curso da ação de execução , PJe no 0710652-76.2022.8.07.0007, proposta pelo CONDOMINIO CARPE DIEM em desfavor QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Indefiro o pedido de tutela de urgência requerida. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital